Tribunal: TJBA
Processo: 0535598-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535598-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DALVA PEREIRA SOLARES e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de Omissão e Contradição. Inexistência de Vícios no Acórdão. Pretensão de Rediscussão de Matéria. Prequestionamento. Recurso Conhecido e Rejeitado. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo a improcedência do pedido de adicional de periculosidade. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre (i) o alegado cerceamento de defesa, (ii) a natureza jurídica da GAP e do adicional de periculosidade, e (iii) precedentes vinculantes do TJBA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às matérias suscitadas; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. No caso, verifica-se que o voto embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que incumbia à parte autora comprovar o direito alegado, mediante juntada de laudo médico pericial, inexistente nos autos, razão pela qual foi rejeitada a preliminar. 5. Quanto à suposta contradição relacionada à natureza da GAP e do adicional de periculosidade, não houve qualquer menção a tais verbas no voto, tampouco foram esses pontos objeto de insurgência recursal, inexistindo, portanto, o vício apontado. 6. Relativamente à alegada omissão quanto à análise de precedentes, os julgados citados pelos embargantes tratam de verba indenizatória (auxílio-transporte), distinta da hipótese em exame, que versa sobre adicional de periculosidade, de natureza remuneratória. O voto, inclusive, fundamentou-se em jurisprudência específica desta Corte em casos análogos. 7. Assim, o que se depreende é que o embargante busca reapreciar o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 8. Quanto ao prequestionamento, destaca-se que, de acordo com o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, quando reconhecida a existência de erro, omissão ou contradição pelo Tribunal Superior. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e rejeitado. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.